Tribunal: STF
Processo: ARE 1150559
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. APELO EXTREMO PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejado agravo por Leandro Silqueira Moreira. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, relator do agravo regimental nos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 1.884.864/MG, interposto simultaneamente a este recurso por Leandro Silqueira Moreira, concedeu ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer “a prescrição da pretensão punitiva e declaro extinta a punibilidade do agravante LEANDRO SIQUEIRA MOREIRA”. Mantido o decisum pelos Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    Constato, portanto, a perda superveniente de objeto do apelo extremo.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário manejado por Leandro Silqueira Moreira (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora